Tribunal: TJSP
Processo: 1102232-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Imóvel desocupado no curso da lide. Procedência da cobrança. Apelo dos fiadores.

Notificação comunicando a intenção dos fiadores de se exonerarem da fiança, enviada ao endereço da administradora da locação e lá recebida. Embora não tenha constado do contrato de locação que a imobiliária tinha poderes específicos para

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Imóvel desocupado no curso da lide. Procedência da cobrança. Apelo dos fiadores.

Notificação comunicando a intenção dos fiadores de se exonerarem da fiança, enviada ao endereço da administradora da locação e lá recebida. Embora não tenha constado do contrato de locação que a imobiliária tinha poderes específicos para receber notificações em nome do locador, é incontroverso que essa empresa foi por ele escolhida para administrar a locação. Deve ser privilegiada a boa-fé do fiador, que notificou aquele que se apresentava como representante do locador. Validade da notificação para fins de exoneração dos fiadores. Improcedência da cobrança em relação a eles.

Apelação provida.